Tribunal: STF
Processo: Rcl 70349
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S/A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010380-15.2021.5.03.0139), o qual teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista na qual foi requerida a condenação do real empregador ao pagamento de verbas trabalhistas, bem como a condenação subsidiária da Cemig Distribuição S/A, na condição de tomadora de serviços. 



    [...]



    Com as vênias devidas, a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática à Cemig, em razão de danos gerados por sua contratada à época, considerando-a mera fiadora e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros.



    Neste contexto, resta claro que no julgamento realizado pela 01ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrida da mera alusão acerca da abstrata possibilidade neste sentido, decisão amparada pela Sumula 331 do TST. 



    Observa-se que a decisão reclamada assentou a responsabilidade subsidiária da Cemig em razão da controvérsia existente sobre a relação mantida entre a empresa contratada pela Companhia e seus empregados, aliado ao fato de ser o ente público destinatário final do labor prestado. 



    [...]



    Assim sendo, a decisão atacada ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado, o qual expressamente consigna a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração em casos como o aqui versado.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 01ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010380-15.2021.5.03.0139, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16”, além da “condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários, consoante entendimento firmado por esta excelsa Corte na Reclamação nº 24.417”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída à CEMIG Distribuição S/A (eDoc. 5):



    “No caso vertente, restou incontroversa a prestação de serviços por parte do reclamante à segunda reclamada durante o pacto laboral havido com a primeira reclamada. 



    Evidente também que a tomadora dos serviços, no caso a segunda reclamada, se utilizou da força de trabalho do reclamante para o desenvolvimento de suas atividades, beneficiando-se diretamente pelos serviços prestados pelo obreiro, devendo responder por todas as verbas trabalhistas resultantes da relação pactuada não pagas pela prestadora de serviços, sendo irrelevante que a responsabilidade não derive do contrato celebrado com a primeira reclamada. 



    Acentue-se que a licitude do contrato de prestação de serviços celebrado entre as demandadas não afasta a responsabilidade da segunda reclamada, vez que o mencionado contrato de prestação de serviços objetivou a satisfação de seus interesses, sendo ela a beneficiária da força de trabalho do empregado, aplicando-se-lhe, pois, o entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula 331, IV do TST.



    [...]



    O artigo 67 da Lei nº 8.666/93, determina que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado para tal mister, o qual deve exigir da prestadora de serviços contratada a comprovação do regular recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, aferindo ainda, a regularidade da situação dos empregados e do contrato.



    Acontece que tal contexto não se visualiza no processado, o qual evidencia falta de fiscalização da segunda ré, no cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, situação que configura a culpa in vigilando. 



    [...]



    O reconhecimento, na presente decisão, de pagamento irregular de horas extras, e da indenização do tempo suprimido do intervalo interjornada evidenciam a culpa in vigilando da segunda reclamada ao deixar de promover uma fiscalização eficiente do contrato de trabalho terceirizado. 



    [...]



    Ficou demonstrado, portanto, que a segunda reclamada, CEMIG Distribuição S.A. (sociedade por ações, constituída como subsidiária integral da sociedade de economia mista Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - art. 1º do Estatuto Social - ID 25a3642 - Pág. 1), tomadora dos serviços, incorreu na culpa in vigilando. Isto porque não comprovou que tivesse fiscalizado os atos da prestadora de serviços, no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas, oriundas da relação jurídica de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada. Comprova-se de forma taxativa o nexo de causalidade entre a conduta do ente federativo e os danos suportados pelo trabalhador.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Reclamante e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade em seu desfavor, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0010380-15.2021.5.03.0139).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e do exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e RCL 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente